Tribunal: TJBA
Processo: 8067061-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067061-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO CORREIA DE SA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE UNIDADE BANCÁRIA. POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO (PAB). LIVRE INICIATIVA E AUTONOMIA PRIVADA. REGULAMENTAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. RESOLUÇÃO CMN 4.072/2012. MANUTENÇÃO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itatim contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para obstar o encerramento das atividades do único Posto de Atendimento Bancário (PAB) da instituição agravada na localidade. O ente municipal alega que o fechamento prejudica idosos, beneficiários de programas sociais e a economia local, impondo deslocamento de 60 km até a cidade de Amargosa. O Banco sustenta a legalidade do ato com base na livre iniciativa e na oferta de canais alternativos e correspondentes bancários no próprio município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

a) se o encerramento de unidade de atendimento de instituição financeira privada configura ato abusivo ou ilegal;

b) se a garantia da livre iniciativa e da autonomia de gestão empresarial permite a reorganização da rede de atendimento físico;

c) se a existência de correspondentes bancários e canais digitais supre a essencialidade do serviço em face dos princípios da função social e defesa do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A atividade bancária, exercida por instituição financeira privada, submete-se aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, conforme estabelecido no artigo 170 da Constituição Federal e reforçado pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

4. A Resolução CMN 4.072/2012 do Banco Central do Brasil confere autonomia às instituições para definir a localização de suas dependências segundo critérios de viabilidade econômica e estratégia operacional, exigindo apenas a comunicação prévia aos usuários com antecedência mínima de 30 dias.

5. No caso concreto, o Banco Bradesco S/A comprovou a observância do prazo regulamentar e a manutenção de três correspondentes bancários ("
Bradesco Expresso
") em Itatim: "
Farmácia Popular
", "
Pimenta Doce Modas
" e "
Supermercado Scala
", aptos a realizar operações de saques, depósitos e pagamentos.

6. A intervenção do Poder Judiciário na gestão de empresa privada é medida excepcional, não cabendo ao Estado impor a manutenção de estrutura física deficitária ou estrategicamente inviável quando garantida a continuidade da prestação do serviço por meios alternativos previstos em norma regulamentar.

7. O deslocamento de 60 km para acesso à agência plena, embora gere transtornos, não caracteriza dano jurídico irreparável que justifique o afastamento da autonomia privada e da livre organização empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O encerramento de posto de atendimento bancário por instituição financeira privada constitui legítimo exercício da livre iniciativa e da autonomia de gestão empresarial, desde que observada a antecedência mínima de comunicação prevista na Resolução CMN 4.072/2012. 2. A existência de canais digitais e correspondentes bancários na localidade afasta a configuração de interrupção indevida de serviço essencial, tornando incabível a intervenção judicial para manutenção compulsória de unidade física."

Referências:

Constituição Federal, art. 170; Lei 13.874/2019; Resolução CMN 4.072/2012; TJBA, Agravo de Instrumento 8058281-55.2024.8.05.0000, Relª. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, julgado em 31/03/2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8024727-37.2021.8.05.0000, Relª. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8067061-47
.2025.
8.05.0000
interposto
pelo
MUNICÍPIO D
E

ITATIM
, que se insurge contra a
D
ecisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santa Teresinha
, nos autos
de Obrigação de Fazer

(
8001084-15.2025.8.05.0225
)

tendo como agravado o

BANCO BRADESCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA